Tribunal: TRF3
Processo: 5005811-69.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
517/575)

5005811-69.2024.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005811-69.2024.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. DIVERGÊNCIA ENTRE PESO REAL DO PRODUTO E O INDICADO NA EMBALAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, manteve a exigibilidade de multa administrativa aplicada em razão de divergência entre o peso indicado na embalagem de produto e o efetivamente apurado pela fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa responsável pela marca e pela colocação do produto no mercado para responder por autuação administrativa do INMETRO; (ii) examinar a validade do laudo de exame quantitativo utilizado no processo administrativo; (iii) analisar a legalidade da multa administrativa aplicada com fundamento na legislação metrológica; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da multa por advertência ou de redução da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa responsável pela marca e pela introdução do produto no mercado nacional possui legitimidade para responder por infrações às normas metrológicas, nos termos do art. 5o da Lei no 9.933/1999, ainda que haja terceirização de etapas do processo produtivo, em razão da responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecimento.

A identidade dos valores referentes ao peso da embalagem nas amostras analisadas decorre da aplicação da Portaria INMETRO no 248/2008, item 2.13.2, alínea “a”, que determina a utilização do valor médio da tara quando o peso da embalagem for inferior a 5% do conteúdo nominal, com desconsideração do desvio padrão.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, e o auto de infração atende aos requisitos previstos na Resolução no 08/2006 do CONMETRO, permanecendo hígida a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A legislação metrológica estabelece responsabilidade objetiva pelas infrações às normas técnicas e autoriza a aplicação de multa administrativa, nos termos dos arts. 7o, 8o e 9o da Lei no 9.933/1999, sendo legítima a regulamentação técnica por atos do CONMETRO e do INMETRO.

A escolha da penalidade administrativa entre advertência e multa insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente desproporcionalidade no caso concreto.

A constatação de conteúdo inferior ao indicado na embalagem, ainda que em pequena diferença, caracteriza infração administrativa quando ultrapassada a margem de tolerância prevista nas normas metrológicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fabricante que detém a marca e introduz o produto no mercado possui legitimidade para responder por autuação administrativa do INMETRO, ainda que terceirize etapas do processo produtivo.

A adoção de valores idênticos de tara em exame quantitativo pode decorrer da aplicação de regulamento técnico metrológico e não caracteriza, por si só, nulidade do laudo pericial.

A aplicação de multa por infração às normas metrológicas constitui exercício regular do poder de polícia do INMETRO e insere-se na discricionariedade administrativa, sujeita apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV. Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 7o, 8o e 9o. Lei no 5.966/1973, arts. 3o e 4o. CDC, arts. 18 e 39, VIII. Portaria INMETRO no 248/2008, item 2.13.2, “a”. Resolução CONMETRO no 08/2006, arts. 7o a 10. Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Turma, ApCiv 5012755-34.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 17.10.2019; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5000621-09.2018.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 09.10.2019; TRF3, 3a Turma, ApCiv 0004214-17.2017.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 23.08.2024; TRF4, 3a Turma, AC 2004.71.14.003267-6, Rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 10.02.2010; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0005208-77.2008.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 15.08.2018; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0020272-43.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.06.2018; STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005811-69.2024.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação (ID 359496873) interposta por Nestlé Brasil Ltda. contra r. sentença (ID 359496868) proferida pelo juízo da 4a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo/SP, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

A sentença deixou de condenar a parte em honorários advocatícios, registrando que tais verbas já integram o encargo do Decreto-Lei n.o 1.025/69, constante do título executivo.

Contra a r. sentença, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 359496869), os quais foram rejeitados por meio da decisão constante do ID 359496872.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, argumentando que a empresa responsável pelo envase e acondicionamento dos produtos periciados é a Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda., pessoa jurídica distinta. No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo e dos autos de infração, apontando inconsistência matemática no laudo pericial em razão da repetição de valores idênticos e arredondados para o peso das embalagens. Defende, ainda, a nulidade da multa por inobservância do artigo 9o-A da Lei no 9.933/1999, dada a alegada ausência de regulamentação de critérios objetivos para a quantificação da sanção, o que caracterizaria ausência de motivação e ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a conversão da penalidade em advertência, com base no princípio da insignificância frente à diferença ínfima de gramatura encontrada, ou a minoração dos valores aplicados.

Com as contrarrazões (ID 359496875), subiram os autos a esta E. Corte e vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Nos presentes autos verifica-se que a autora sofreu a autuação administrativa em decorrência da divergência do peso constante na embalagem do produto e o apurado pela fiscalização.

Primeiramente, vejo que apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando que a autuação deveria ter sido direcionada à empresa "Nestlé Nordeste - Alimentos e Bebidas Ltda." (CNPJ diverso), suposta responsável pelo envase, invocando o Art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

Ocorre que o Art. 5o da Lei no 9.933/99 é claro ao obrigar ao cumprimento dos regulamentos técnicos as pessoas jurídicas que "atuem no mercado para [...] fabricar, [...] acondicionar ou comercializar bens".

A Apelante (Nestlé Brasil Ltda.) é a pessoa jurídica que se apresenta ao mercado consumidor como "fabricante" lato sensu, detentora da marca e responsável pela colocação do produto no mercado. A eventual terceirização de uma etapa do processo produtivo (envase) a outra empresa, ainda que do mesmo grupo econômico, não possui o condão de eximir sua responsabilidade perante o órgão fiscalizador e o consumidor.

Trata-se de responsabilidade solidária, ou, no mínimo, de culpa in eligendo e in vigilando da Apelante, que responde pela idoneidade de toda a sua cadeia produtiva. A jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região é pacífica em rejeitar a referida tese, reconhecendo a legitimidade da Nestlé Brasil Ltda. em casos idênticos (neste sentido: TRF3, 3a Turma, ApCiv 5012755-34.2017.4.03.6182, Relator Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, j. 17/10/2019, intimação via sistema DATA: 21/10/2019; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5000621-09.2018.4.03.6127, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, j. 09/10/2019, intimação via sistema DATA: 14/10/2019).

Sendo a Apelante a responsável pela marca e pela introdução do produto no mercado nacional, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da fiscalização e da execução.

Adentrando ao mérito, a Apelante fulmina o Laudo de Exame Quantitativo colacionado ao processo administrativo autuador, inquinando-o de nulidade por suposto vício essencial. Alega que haveria uma "improbabilidade matemática" na constatação de pesos idênticos e arredondados para a tara das embalagens em 100% das amostras analisadas.

A insurgência revela uma deficiente hermenêutica das normativas técnicas aplicáveis à espécie. A identidade dos pesos anotados para as embalagens não consubstancia erro pericial, falha de maquinário ou manipulação de dados, mas sim a mais estrita e rigorosa aplicação do Regulamento Técnico Metrológico. Conforme demonstrado nos autos, a Portaria INMETRO no 248/2008, em seu item 2.13.2, alínea "a", preceitua regramento específico para a aferição da amostra destinada à determinação da tara:

“(...)

a) Se o peso da embalagem for inferior a 5% do conteúdo nominal, será usado o valor médio de uma amostra de 6 embalagens, desprezando-se o desvio padrão resultante.”

(...)”

Quando o peso da embalagem se revela inferior a 5% do conteúdo nominal do produto, situação fática perfeitamente subsumida ao caso vertente, a norma técnica impõe, por corolário de eficiência e padronização legal, que seja utilizado o valor da tara com o descarte do desvio padrão resultante. Assim, a adoção de um peso idêntico para a embalagem nas amostras periciadas decorre de imperativo normativo expresso, e não de qualquer anomalia fática ou matemática. Mantém-se, por conseguinte, inabalável a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade que milita em favor do ato administrativo e do auto de infração subjacente.

No mais, anoto que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, estabelece as práticas abusivas que são vedadas ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre elas, a prevista em seu inciso VIII, que assim dispõe:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro)."

Por sua vez, os artigos 1o e 5o da Lei n.o 9933/99 preconizam:

"Art.1o Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

(...).

Art. 5o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e administrativos. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011)."

De acordo com o que restou apurado pela fiscalização, a autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria.

A apelante se sujeitou, então, à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99, que estabelece:

"Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - advertência;

II - multa;

III - interdição;

IV - apreensão;

V - inutilização; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

VI - suspensão do registro de objeto; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

VII - cancelamento do registro de objeto. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública."

Ressalte-se, por oportuno, que a violação aos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do art. 18 do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, descabe fazer incursão no elemento subjetivo do fabricante, ou seja, se teve culpa ou dolo no tocante ao vício do produto verificado pela autoridade.

Mesmo porque a responsabilização marcada por sua natureza solidária inviabiliza que sejam acolhidas as alegações da fabricante no sentido de existir a possibilidade de o vício ter se originado no transporte ou acondicionamento do produto.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Federais:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de apelação em que se discute a validade de sanção administrativa imposta pelo INMETRO no exercício de seu poder de polícia.

- O INMETRO, autarquia federal criada através do artigo 4o da Lei n. 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei n. 9.933/1999. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o-A da Lei n. 9.933/1999.

- A atuação do INMETRO também tem por finalidade a defesa do consumidor, de seus direitos básicos de obter informação adequada e clara sobre os produtos, com especificação correta de sua quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, conforme estabelece o artigo 6o, inciso III, do CDC.

- Nessa esteira, não se acolhe a alegação da apelante de ausência de prática de conduta lesiva ao consumidor, uma vez que o próprio CDC traz, em seu artigo 39, inciso VIII, a tipificação da prática abusiva de colocar no mercado produtos em desacordo com as normas de órgãos oficiais. Ademais, a aquisição de produto com quantidade inferior àquela informada na embalagem acarreta prejuízo ao consumidor, embora lhe possa ser imperceptível, e coloca o fabricante/fornecedor em posição de vantagem, quando considerado o volume de produtos comercializados no mercado. Por tais razões, ainda que possa parecer irrisório o conteúdo faltante nas embalagens, tal fato não tem o condão de afastar a ilegalidade da conduta praticada, mormente nas hipóteses em que a autoridade fiscalizadora já considerou os índices de tolerância de variação admissíveis e o produto foi reprovado.

- A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto, sendo dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

- No presente caso, a análise dos processos administrativos nos quais foram apuradas as infrações em comento evidencia a observância ao "duo process of law", tendo a parte, inclusive, participado ativamente do feito, através do oferecimento de defesa administrativa.

- Quanto à aplicação da penalidade de advertência e à fixação dos valores das multas, os pareceres da autoridade competente apresentam, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidade à recorrente, culminando na aplicação de multa nos valores de R$ 2.880,00 e R$ 1.600,00. Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade.

- Recurso que não encontra amparo nas normas pertinentes ao caso, tampouco na atual jurisprudência sobre o tema.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004214-17.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE POR VÍCIOS DE QUANTIDADE DOS PRODUTOS. 1. Rejeitado o agravo retido, pois dispensável a produção de prova oral, porquanto a responsabilidade do fabricante por vícios de quantidade dos produtos é solidária e objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.2. Em razão dessa responsabilidade solidária e objetiva é que o fornecedor responde pelos vícios de quantidade do produto quando seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes da embalagem, não servindo, para eximir-se dessa responsabilidade, a alegação de que as alterações de peso se deram por supostas violações das embalagens após a saída do estabelecimento industrial.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.71.14.003267-6, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 10/02/2010.)

Outrossim, é dever do fabricante adotar as medidas adequadas para assegurar que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

Por esse motivo, é possível que as amostras sejam colhidas fora do estabelecimento do fabricante, pois a fiscalização deve, de fato, recair sobre todas as fases da comercialização.

No mais, in casu, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer mácula na perícia administrativa que concluiu pela divergência de peso nos produtos indicados no laudo, uma vez que não apontou concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO que pudesse enfraquecer as conclusões do laudo produzido pela autoridade administrativa, conclusivos no sentido de reprovar os produtos.

Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade.

Referida presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastada caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade.

Todavia, no caso dos autos, não se trata de atribuir à perícia administrativa valor absoluto, mas, de outro modo, de constatar que a autuada não trouxe elementos robustos capazes de infirmar tal presunção.

Sob esse enfoque, não foi constatado qualquer vício ou incorreção no procedimento administrativo a amparar a pretensão da recorrente, sobretudo porque intimada a participar da perícia realizada em âmbito administrativo.

Com efeito, permite-se que a perícia seja presenciada por representante legal da empresa, justamente para apontar eventual irregularidade verificada no momento do exame.

À espécie, a apelante foi devidamente comunicada da data e hora da perícia, conforme documentos acostados aos autos, oportunidade em que a recorrente pode enviar representante para acompanhar o ato.

Assim, resta verificado que, mesmo tendo sido convidada a comparecer na perícia realizada, a apelante não aponta concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO.

Noutro ponto, observo que o auto de infração observou todos os requisitos do art. 7o e seguintes da Resolução 08/2006 do CONMETRO. Confira-se:

"Art. 7o. Deverá constar do auto de infração:

I - local, data e hora da lavratura:

II - identificação do autuado;

III - descrição da infração;

IV - dispositivo normativo infringido;

V - indicação do órgão processante;

VI - identificação e assinatura do agente autuante;

Art. 8o. O auto de infração deverá ser lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, destinando-se a primeira à instauração do processo administrativo e a segunda ao autuado, para conhecimento da autuação, adoção das medidas corretivas e providências necessárias.

Art. 9o. De acordo com a conveniência administrativa, o auto de infração poderá ser lavrado no ato da fiscalização ou em momento posterior.

§ 1o No caso da lavratura no ato da fiscalização, deverão constar do auto de infração, ainda, a assinatura do autuado, a indicação do prazo e do local para oferecimento da defesa.

§ 2o Negando-se o autuado a assinar o auto de infração ou qualquer outro documento com que seja notificado, tal circunstância será registrada, sem prejuízo à continuidade do processo.

Art. 10. A notificação da autuação poderá ser efetivada em momento diverso da lavratura do auto de infração, inclusive por meio eletrônico hábil.

(...)."

Nessa senda, destaco que o auto de infração se apresenta perfeito, com a descrição adequada do local, data e hora da lavratura; identificação do autuado; descrição da infração e do dispositivo normativo infringido; indicação do órgão processante; e identificação e assinatura do agente autuante, elementos indispensáveis do auto de infração.

Quanto à alegação da apelante no sentido de que a infração deveria dar ensejo à sanção de advertência, e não à multa, cabe pontuar que não há na legislação norma que preconize a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n.o 9.933/99 e determine que a aplicação da multa deva ser condicionada à prévia advertência.

O órgão fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, de modo que é infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. LEI No 9.933/99 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA. LEGALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL. FIXAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA PENALIDADE A SER APLICADA. CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial instituído pela Lei no 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

II - Criados o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o) também pelo mencionado diploma legal.

III - Definido no art. 9o dessa norma como infração o desrespeito a dispositivos da Lei no 5.966/73 e das normas baixadas pelo CONMETRO, caracterizando o infrator como aquele que pratica a infração e definindo as penalidades a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa, contendo, assim, todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades que prevê.

IV - A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas. Legalidade da aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO. Precedentes do STJ.

V. O artigo 2o da Lei no 9.933/99 estabelece caber ao CONMETRO e ao INMETRO (em determinadas áreas) expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e de Avaliação de Conformidade de produtos, de processos e de serviços, de forma que o Regulamento Técnico Metrológico que embasou a lavratura dos autos de infração apresenta conformidade legal, porquanto expedido por órgão competente para regulamentação normativa.

VI. O artigo 3o do referido diploma legal outorga competência ao INMETRO para elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de Metrologia, abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das referidas quantidades.

VII. Não há se falar em incompetência ou falta de previsão legal, seja para o exercício do poder de polícia, seja para aplicação das penalidades, que foram regular e cuidadosamente enunciados pela legislação e, ademais, podem ser regulamentados tanto pelo CONMETRO, quanto pelo INMETRO, neste último caso vinculadamente ao primeiro.

VIII. Não fere o princípio da legalidade o fato de a lei atribuir a posterior normatização administrativa detalhes técnicos que, por demandarem de conhecimento técnico-científico apurado, cuja evolução é peculiarmente dinâmica, necessitam de atualização constante, de modo que não se trata de inovação, mas, sim, adequação à execução concreta com o objetivo de conferir à norma uma maior efetividade. Por mais isso, não há que se falar em ausência de regulamentação.

IX - As infrações às obrigações previstas na legislação metrológica possuem natureza objetiva, justamente pela presunção de prejuízo ao consumidor, independendo, assim, da intenção ou não do comerciante de gerar prejuízo a quem adquire seus produtos.

X - Reconhecido pelo CDC (art. 39, VIII, com a redação dada pela Lei no 8.884/94), como útil à proteção do consumidor a sistemática da metrologia e normalização, ao caracterizar como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, produto em desacordo com as normas.

XI - Obrigatoriedade do fornecimento de informações claras ao consumidor que se aplica não só ao fabricante do produto, mas também ao estabelecimento responsável pelo comércio ou distribuição do mesmo, na esteira do previsto no art. 5o, da Lei no 9.933/99.

XII - Sanção aplicada desde que apurado o fato em desacordo com as normas, independentemente da verificação da culpa do fabricante ou do comerciante.

XX - Roupas comercializadas pela embargante com denominação das fibras do tecido em desacordo com o estabelecido nas normas metrológicas.

XIII - Multa dentro do limite do quantum previsto no inciso I, do art. 9o, da Lei no 9.933/99. Para aplicação da penalidade, a autoridade competente leva em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, sua condição econômica e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor.

XIV - A Administração Pública deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades, sendo cabível sua revisão judicial caso se mostrem exorbitantes. Afastada tal hipótese, é vedada a atuação do Poder Judiciário, haja vista a margem de discricionariedade com que conta a autoridade administrativa quanto aos atos de sua competência.

XV - A fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada, se advertência ou multa, encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais, como no caso em tela.

XVI - Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1473530 - 0005208-77.2008.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 15/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018 )

ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - IPEM/SP - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR ADVERTÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DA SANÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, §§ 3o E 4o, CPC/73 - EQUIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte autora/apelante foi autuada por afronta aos arts. 1o e 5o da Lei 9.933/1999 por comercializar fita isolante reprovada em exame pericial quantitativo, nos critérios individual e média, estando em desacordo com as especificações contidas no item 4 e subitem 4.2.1, tabela III, e 4.2.2, tabela IV do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo art. 1o Portaria INMETRO 166/2003, vindo a ser penalizada com a oposição de multa no valo de R$ 1.845,72.

2. A multa aplicada está adequada aos parâmetros legais (art. 9°, caput, da Lei no 9.933/99) e levou em consideração as circunstâncias fáticas do caso concreto, inexistindo violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a parte apelante pôde impugná-la e exerceu livremente seus meios de defesa no âmbito do processo administrativo, restando preservado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3. Inexiste dispositivo legal que preceitue a aplicação sucessiva das penas por infração aos dispositivos da Lei 9.933/99, de molde a dar precedência à penalidade da advertência. Assim, a escolha da penalidade aplicável decorre do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, sendo vedado ao Judiciário sua modificação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes na espécie.

4. Estando comprovada a prática do ilícito administrativo, a multa se torna devida independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator, uma vez que o caso em tela trata de responsabilidade objetiva.

5. Segundo orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1102578/MG, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais" (Resp. 1.102.578/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon).

6. Em atenção aos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sem descurar dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução dos honorários advocatícios para R$ 900,00, corrigido na forma da Res. 267/13 do CJF.

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781573 - 0020272-43.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018).

In casu, vislumbro que a aplicação da multa, bem como o respectivo valor atribuído, não desborda dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o art. 9o da Lei n.o 9.933/99 estabelece os parâmetros que devem ser observados na aplicação da multa pela autoridade administrativa:

"Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).(Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Não se trata de uma ordem sucessiva para a aplicação das sanções, podendo ser aplicada a multa diretamente, sem prévia advertência, conforme o caso.

Dessa forma, entendo que o valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei n.o 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada.

A par disso, observo que a fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada, porquanto não é exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

Nesse ponto, imperioso pontuar que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.578/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais.(...)."

Por seu turno, quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução no 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei no 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria no 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais."

(STJ, 1a Turma, REsp 1107520, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 18.06.2009, D.E. de 05.08.2009)

Assim, utilizando seu poder regulamentar, o INMETRO baixou as Portarias necessárias para aprovar os correspondentes Regulamentos Técnicos Metrológicos.

Nesse passo, impende realçar que a nova redação conferida ao art. 7o da Lei n.o 9.933/99, pela Lei n.o 12.545/2011, a despeito da expressão "nos termos do seu decreto regulamentador", não retira do CONMETRO e do INMETRO a competência para a edição de atos obrigacionais, cuja ação ou omissão contrária a eles constituirá infração punível.

Desse modo, a Lei n.o 9.933/99 é precisa ao definir as condutas puníveis (art. 7o), aí incluídas as ações ou omissões contrárias a qualquer das obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, as penalidades cabíveis (art. 8o) e a forma de gradação da pena (art. 9o), estando os demais procedimentos para processamento e julgamento das infrações disciplinados em resolução da CONMETRO, conforme autoriza a própria lei.

Logo, não se há falar em ausência de regulamentação, diante da legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO.

Por outro lado, a questão da diferença a menor apurada ter sido mínima não tem o condão de reduzir a penalidade, pois, apesar de pequena, ultrapassou a margem de tolerância, o que configura ato infracional e, uma vez demonstrada a comercialização do produto em quantidade inferior à tolerada pelos exames metrológicos, levando em conta o peso indicado na embalagem, resta configurada infração passível de penalidade.

Assim, do histórico da apelante, aliado à previsão do §2o do art. 9o da Lei no 9.933/99, conclui-se que a penalidade aplicada é adequada e conforme os ditames legais.

Ademais, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento do fabricante dos produtos para que observe a legislação protetiva ao consumidor.

Por conseguinte, inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

Destarte, verificados os autos, constata-se que não houve nulidade do auto de infração e do processo administrativo que culminou na imposição da multa.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. DIVERGÊNCIA ENTRE PESO REAL DO PRODUTO E O INDICADO NA EMBALAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, manteve a exigibilidade de multa administrativa aplicada em razão de divergência entre o peso indicado na embalagem de produto e o efetivamente apurado pela fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa responsável pela marca e pela colocação do produto no mercado para responder por autuação administrativa do INMETRO; (ii) examinar a validade do laudo de exame quantitativo utilizado no processo administrativo; (iii) analisar a legalidade da multa administrativa aplicada com fundamento na legislação metrológica; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da multa por advertência ou de redução da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa responsável pela marca e pela introdução do produto no mercado nacional possui legitimidade para responder por infrações às normas metrológicas, nos termos do art. 5o da Lei no 9.933/1999, ainda que haja terceirização de etapas do processo produtivo, em razão da responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecimento.

A identidade dos valores referentes ao peso da embalagem nas amostras analisadas decorre da aplicação da Portaria INMETRO no 248/2008, item 2.13.2, alínea “a”, que determina a utilização do valor médio da tara quando o peso da embalagem for inferior a 5% do conteúdo nominal, com desconsideração do desvio padrão.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, e o auto de infração atende aos requisitos previstos na Resolução no 08/2006 do CONMETRO, permanecendo hígida a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A legislação metrológica estabelece responsabilidade objetiva pelas infrações às normas técnicas e autoriza a aplicação de multa administrativa, nos termos dos arts. 7o, 8o e 9o da Lei no 9.933/1999, sendo legítima a regulamentação técnica por atos do CONMETRO e do INMETRO.

A escolha da penalidade administrativa entre advertência e multa insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente desproporcionalidade no caso concreto.

A constatação de conteúdo inferior ao indicado na embalagem, ainda que em pequena diferença, caracteriza infração administrativa quando ultrapassada a margem de tolerância prevista nas normas metrológicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fabricante que detém a marca e introduz o produto no mercado possui legitimidade para responder por autuação administrativa do INMETRO, ainda que terceirize etapas do processo produtivo.

A adoção de valores idênticos de tara em exame quantitativo pode decorrer da aplicação de regulamento técnico metrológico e não caracteriza, por si só, nulidade do laudo pericial.

A aplicação de multa por infração às normas metrológicas constitui exercício regular do poder de polícia do INMETRO e insere-se na discricionariedade administrativa, sujeita apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV. Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 7o, 8o e 9o. Lei no 5.966/1973, arts. 3o e 4o. CDC, arts. 18 e 39, VIII. Portaria INMETRO no 248/2008, item 2.13.2, “a”. Resolução CONMETRO no 08/2006, arts. 7o a 10. Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Turma, ApCiv 5012755-34.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 17.10.2019; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5000621-09.2018.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 09.10.2019; TRF3, 3a Turma, ApCiv 0004214-17.2017.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 23.08.2024; TRF4, 3a Turma, AC 2004.71.14.003267-6, Rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 10.02.2010; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0005208-77.2008.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 15.08.2018; TRF3, 4a Turma, ApCiv 0020272-43.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.06.2018; STJ, REsp

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão